Tribunal: TJSP
Processo: 2319203-64.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que aplicou o artigo 338, parágrafo único, do CPC. O embargante alega omissão e contradição quanto à tese de inexistência de formação válida da relação processual e ausência de causalidade,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que aplicou o artigo 338, parágrafo único, do CPC. O embargante alega omissão e contradição quanto à tese de inexistência de formação válida da relação processual e ausência de causalidade, devido à ausência de citação formal da corré. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do artigo 338, parágrafo único, do CPC, em caso de comparecimento espontâneo da parte não citada formalmente. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, concluindo que o comparecimento espontâneo não afasta a aplicação do artigo 338, parágrafo único, do CPC, e não configura omissão ou contradição. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do artigo 338, parágrafo único, do CPC. Legislação Citada: Código de Processo Civil, artigos 338, parágrafo único, 1.022, e 1.026, § 2o.